Tribunal: CARF
Processo: 13062.000098/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13062.000098/2007-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.294 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
DANTE THOME DA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência
do lançamento. Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação e não instaura a fase litigiosa do procedimento.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$489,88 para saldo
de imposto a pagar de R$10.435,59.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.000098/2007-05
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000098/2007-05

A notificação noticia compensação indevida de IRRF (fls.15/16).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/12/2006 (fl.44), a NL foi objeto de impugnação,
em 28/3/2007, às fls. 2/43 dos autos, na qual o contribuinte suscitou a tempestividade da
impugnação e indicou a juntada de documentação comprobatória dos valores declarados.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 54/57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - INTIMAÇÃO VIA POSTAL
Não procede a alegação de que a intimação por via postal requer que o sujeito
passivo da obrigação recepcione a Notificação de Lançamento. O prazo para
impugnação é de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil após o
recebimento da notificação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 31/3/2010 (fl. 60), o contribuinte, em
30/4/2010 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/66, alegando, em apertado resumo,
que:
- a decisão recorrida teria que ser revista, visto que considerou a ciência da
autuação válida por ter sido entregue no seu domicílio tributário, independentemente de quem a
recebeu.
- só teria recebido a Notificação de Lançamento em 6/3/2007, quando uma vizinha
do seu endereço anterior teria lhe encaminhado o documento.
- documentos constantes dos autos demostrariam que ele teria se mudado e a
autuação não teria sido entregue no seu domicílio, mas na residência de uma vizinha no antigo
endereço.
- caberia ter sido efetuada a intimação por edital, já que seu o domicílio indicado
estaria fechado.
- a correspondência teria sido entregue em endereço distinto e para pessoa não
autorizada e, por consequência, o ato seria nulo e inválido.
- no mérito, os documentos juntados aos autos comprovariam a correção dos
valores declarados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a preliminar de
tempestividade arguida e, por consequência, não conheceu do mérito.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.294 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13062.000098/2007-05

O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, coloca como prazo para apresentação de
defesa pelo autuado o limite de 30 dias da intimação da exigência, inexistindo previsão legal ou
normativa que altere as regras previstas no Decreto no 70.235, de 1972.
O recorrente alegou que não residiria no endereço para o qual foi encaminhada a
autuação, mas o documento juntado por ele à fl.17 demonstra que a alteração do domicílio
tributário se deu somente em 19/03/2007.
A Notificação de Lançamento em análise foi emitida em 20/11/2006 e
encaminhada em 07/12/2006 para o domicílio tributário então constante do cadastro da Receita
Federal do Brasil, que, repise-se, só veio a ser alterado em março de 2007. Portanto, nesse
tocante, não há que se cogitar de qualquer irregularidade.
Quanto à alegação de ter sido recebida por terceiros, trago a Súmula CARF no 9,
de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Como a ciência da autuação se deu de forma regular em 7/12/2006, a impugnação
formalizada somente em 28/3/2007 se revela intempestiva, por ter sido apresentada após o
decurso de prazo de trinta dias contado da ciência da notificação.
A intimação por edital só seria aplicável se a tentativa de ciência por via postal se
revelasse improfícua, o que não ocorreu.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento nem
comporta julgamento do mérito.
Como ressaltado na decisão recorrida, a impossibilidade de contar com o processo
administrativo fiscal não afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela
Autoridade Fiscal, lastreada nos art 145, III, c/c art 149, do Código Tributário Nacional, com
escopo de garantir a certeza e liquidez do crédito tributário exigido e, consequente eficiência do
processo executório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital